Tribunal: STF
Processo: ADPF 1184
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24-C DO DECRETO-LEI 667/1969, INCLUÍDO PELA LEI FEDERAL 13.954/2019. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1177. REPRISTINAÇÃO DA ALÍQUOTA ESTADUAL ANTERIOR. LEI 10.366/1990 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. COMPETÊNCIA DO ENTE PARA A FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. IMPROCEDÊNCIA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental proposta pelo Estado de Minas Gerais para verificar a constitucionalidade de alíquotas de contribuição previdenciária vertida por militares estaduais de Minas Gerais, por força do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 24-C do DL 667/1969 no RE 1.338.750-RG, dispositivo que as atrelava à alíquota praticada no regime previdenciário das Forças Armadas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar se a repristinação da alíquota prevista na legislação estadual editada em momento anterior à Lei Federal 13.954/2019 fere o princípio da simetria.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A competência estatuída no art. 22, XXI, da Constituição Federal, consoante a reforma promovida pela EC 103/2019, outorga à União a prerrogativa de conceber normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais.



    4. A Lei Federal 13.954/2019, ao fixar alíquotas específicas para as contribuições previdenciárias dos militares estaduais, extrapolou o escopo das normas gerais, invadindo a competência estadual para legislar sobre aspecto pontuais, conforme decisão proferida no RE 1.338.750-RG.



    5. A declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído no diploma por obra da Lei Federal 13.954/2019, resultou na repristinação da alíquota de contribuição prevista na legislação estadual anterior, sem resultar em qualquer violação ao princípio da simetria.



    6. O primado do equilíbrio financeiro e atuarial não autoriza o Poder Judiciário a arbitrar alíquotas tributárias tendentes à solvibilidade, sob pena de atuar como legislador, em função que lhe é estranha.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Pedido julgado improcedente.



    Tese de julgamento: A repristinação de alíquotas previstas em legislação subnacional atinente ao regime previdenciário de militares estaduais, por força do julgamento do RE 1.338.750-RG, não viola a Constituição.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 22, XXI, 42, § 1º, e 142, § 3º, X; Lei Federal 13.954/2019; Lei Federal 3.765/1960, art. 3º-A; Decreto-Lei 667/1969, arts. 24-C , 24-D, 24-E e 24-H; Lei 10.366/1990 do Estado de Minas Gerais; Lei 18.277/2022 do Estado do Ceará.



    Jurisprudência relevante citada: RE 570.177-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2008; ADO 28, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje de 03/08/2015; RE 596.701-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 26/06/2020; ADI 4.912, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/05/2016; ACO 3.396, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/10/2020; RE 1.338.750-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2021; RE 1.338.750-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2022; ACO 3.388, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje de 14/6/2022; ADO 22, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 3/8/2015; ADI 2.554-AgR, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno, DJ de 13/9/2002; ADI 1.063-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 27/4/2001; ADI 1.755, Rel. Min. NELSON JOBIM, Pleno, DJ de 18/5/2001; ADI 1.822, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 10/12/1999.